Tribunal: TJDFT
Processo: 0726672-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GENITORA DOENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO PACIENTE. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. RELATÓRIO SOCIOFAMILIAR. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.

I – Conquanto o entendimento prevalente no âmbito deste Tribunal de Justiça seja pela inadmissibilidade de Habeas Corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio, no caso, a eventual inadmissão da impetração implicará na vedada negativa de prestação jurisdicional (art. 5o, inciso XXXV, da CF), o que reclama o seu conhecimento.

II – Não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente para o início do cumprimento da pena, haja vista que se trata de conseqüência natural da condenação definitiva ainda que o regime de cumprimento da pena seja o semiaberto.

III – Segundo dispõe o art. 117 da LEP, é admitida a prisão domiciliar ao apenado quando se tratar de cumprimento de pena em regime aberto. Excepcionalmente, admite-se a concessão de prisão domiciliar em caso de regime prisional diverso, em hipóteses excepcionais, sempre que as peculiaridades do caso demonstrarem a imprescindibilidade da presença do interno.

IV - Neste contexto, adequada a decisão que determinou a elaboração de relatório sociofamiliar a fim de esclarecer se a mãe do paciente não possui outros parentes próximos capazes de auxiliá-la em seu tratamento de saúde.

V – Preliminar rejeitada. Ordem denegada.